Tribunal: TJMT
Processo: 1006204-73.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006204-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.628.107/0001-89 (APELANTE), POLIANA LOBO E LEITE - CPF: 011.858.931-80 (ADVOGADO), SONIA MARIA COSTA DE ANDRADE POZETI - CPF: 570.223.481-20 (APELADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE INADIMPLIDAS
– OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTE DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– RECURSO PROVIDO.

“(...) (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os
juros
moratórios incidem a partir do vencimento”

(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006204-73.2019.8.11.0041

APELANTE:

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - ASSEFAZ

APELADA:

SÔNIA MARIA COSTA DE ANDRADE POZETI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos da ação cobrança ajuizada em face de
SÔNIA MARIA COSTA DE ANDRADE POZETI
, jugou procedentes
os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento
das

mensalidades inadimplidas referente ao período de 10/2017 a 12/2017, no valor de R$10.142,31

(dez mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), devendo ser corrigido

monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada título e acrescido de juros de mora de

1% a.m., a partir da citação.
Além disso, condenou-a
ao pagamento das custas, despesas processuais e

verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante insurge-se tão somente quanto a termo inicial dos juros moratórios, ao fundamento de que são devidos a partir da sua inadimplência, razão pela qual pugna pela reforma neste tocante (Id 144628253).

Sem contrarrazões (Id 144628257).

Preparo recolhido no Id 144628254.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da correta
aplicação do termo inicial de incidência dos
juros
moratórios na ação de cobrança de mensalidades de plano de saúde.

Pois bem. O
Código Civil
estabelece em seu artigo 397 que:

“Art.
397
. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Portanto, em consonância com o artigo acima mencionado, o termo inicial dos
juros
, tendo em vista que o objeto da obrigação possui termo certo e com vencimento também previamente aprazado, deverá ser estabelecida da data do vencimento da obrigação, uma vez que se trata de simples vencimento da prestação sem respectivo adimplemento.

Inclusive esse é o entendimento pacificado no Superior do Tribunal de Justiça de que os juros moratórios, na hipótese de ação monitória, em caso de débitos decorrentes de contratos, devem incidir a partir da inadimplência, vejamos:

“CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO
. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de:
(I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento;
(II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.”
(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios é uníssona sobre a matéria, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC - ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO. Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual (REsp 1763160/SP).”
(TJ-MT 00124845320148110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE. PARCELAS MENSAIS. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO JUROS LEGAIS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE OBJETO DE COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 397, DO CC/2002.
PROVIMENTO DO RECURSO. - A julgar pelo comando normativo estatuído no art. 397, do Código Civil/2002, o douto magistrado sentenciante incorreu em erro, ao estabelecer o termo inicial da contagem do juros legais como sendo aquele após a citação - Isso porque, no caso vertente, as mensalidades possuem valores certos e prazos de vencimento determinados, de modo que o réu ficou constituído em mora ao não efetuar o pagamento nas datas convencionadas - Destarte, os juros de mora devem ser computados a partir do vencimento de cada mensalidade, objeto de cobrança (período compreendido entre 08/2016 a 06/2017). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”
(TJ-AM - AC: 06583103220188040001 AM 0658310-32.2018.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL.
Em ação de cobrança de mensalidades de plano de saúde, a atualização monetária e os juros de moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada uma delas.”
(TJ-MG - AC: 10701092577926001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para que o termo inicial
dos
juros
de mora incida a partir do vencimento da dívida, ou seja,
a partir do vencimento de cada mensalidade, objeto de cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022